Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-46.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006936-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ONOICE BENEDITA DA SILVA PEREIRA BARBOSA - CPF: 838.245.531-04 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado pelo mesmo Município, ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto (id. 37518978

- pág. 1/3).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
o aludido cargo não pode ser considerado como cargo técnico, pois envolve, apenas, atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Salienta que a impossibilidade de o professor concursado poder exercer, cumulativamente, o cargo de Professor e de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

Repisa que, para a identificação da natureza do cargo, se técnico ou científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo o efeito suspensivo.

A Agravada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (id. 39038469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado pelo Município de Cuiabá, ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito do Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, indeferi-o. Veja-se:

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo. Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º. Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é um cargo de nível médio, que exige como requisito para provimento seja o candidato formado no Ensino Médio Profissionalizante com Habilitação em Magistério, ou formado no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, e as funções do cargo, ainda que envolvam atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças, incluem também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”. Assim, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, compatíveis com os requisitos exigidos para ingresso no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. Logo, aparentemente, o cargo de Técnico em Desenvolvimento deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República. Desse modo, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o efeito suspensivo pleiteado.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para deferir o efeito suspensivo.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que não constatei a
probabilidade do direito invocado, na medida que, no exame preliminar e superficial da matéria, tenho que, em tese, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é um cargo de nível médio, que exige como requisito para provimento seja o candidato formado no Ensino Médio Profissionalizante com Habilitação em Magistério, ou formado no Ensino Superior, com graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, e as funções do cargo, ainda que envolvam atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças, incluem também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”.

Diante dessa premissa, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, compatíveis com os requisitos exigidos para o exercício no referido cargo.

Nessa quadra, aparentemente, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante disso, penso que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, de fato, não foram preenchidos, o que implica
a manutenção do
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020